Tribunal: TJPA
Processo: 0801154-24.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801154-24.2021.8.14.0000
PACIENTE: DARIANA OLIVEIRA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: GABRIEL VELOSO DE ARAUJO - JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
08
01154-24.2021.8.14.
0000

IMPETRANTE: DAYANA OLIVEIRA DA SILVA

(OAB-PA
28024
)

PACIENTE:
DARIANA OLIVEIRA PAIXÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA

1.
O Reconhecimento do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal.

2.
Para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da prova da existência do crime (materialidade), além dos indícios suficientes da autoria ou de participação na infração tudo
conforme artigo 312 do código de processo penal
.
A
lém d
esses
elementos apontados é necessário que se apresente o fator risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
P
resente se encontra o fumus delicti comissi. o periculum libertatis, emerge cristalino pela necessidade da garantia da ordem pública, expressão de tranquilidade e paz no meio social, objetivando que
a
agente não reitere na ação criminosa
, inviabilizando desse feita à aplicação de medidas cautelares diversa da prisão.

3.
As
condições pessoais favoráveis
da paciente

não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade
. Precedentes
desta Egrégia Corte de Justiça
. Súmula
nº 08 do TJE-PA

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de
março
de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.
.

Belém/PA, de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
08
01154-24.2021.8.14.
0000

IMPETRANTE: DAYANA OLIVEIRA DA SILVA

(OAB-PA
28024
)

PACIENTE:
DARIANA OLIVEIRA PAIXÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
,
com Pedido de Liminar
,
com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos
316, 319
647,
todos
do

Código de Processo Pena
l
,
impetrado em favor de

DARIANA OLIVEIRA PAIXÃO
, em face de ato do Juízo d
e Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
/PA, nos autos da Ação Penal nº
080
7984
-
81
.2020.8.14.00
51
.

Consta da impetração
que a paciente
foi presa em flagrante no dia 31.12.2020
,
prisão esta posteriormente convertida em preventiva
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, tendo sua
custódia preventiva mantida pelo Juízo
a quo,
por ocasião do recebimento da denúncia, em 12.02.2021
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal da paciente por
ausência dos pressupostos autorizadores da custódia preventiva
, pois
inexistem, nos autos, motivos concretos a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Ressaltou o equívoco do fundamento autorizador da segregação cautelar, tendo em vista ter considerado a extensa ficha criminal, entretanto, a paciente é ré primária sem processos em curso
.

Salienta
ainda, mais uma vez equívoco do juízo de primeiro grau, que na decisão de recebimento da denúncia, destacou a gravidade do delito, em razão da paciente está sendo acusado de tráfico e associação para o tráfico, quando na verdade a exordial acusatória diz respeito apenas ao delito de tráfico de entorpecentes.

Destacou ainda
que
a
paciente possui
bons antecedentes, tem
residência fixa
e possuía ocupação lícita, sendo cessada em razão da pandemia do Covid-19, não fazendo parte de nenhuma associação criminosa, implicando assim em última hipótese, no tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

Por fim, suscitou
que a prisão
preventiva
d
a
paciente
sob fundamento de que a ré em liberdade seria um incentivo à prática delituosa,
configura-se como inaceitável antecipação de juízo de culpabilidade, com flagrante violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. In casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível
.

Por esses motivos, requereu
a concessão de
LIMINAR

para
revogar
a decisão que decretou a prisão preventiva
, com a expedição de alvará de soltura até o julgamento definitivo do presente
writ
, e s
ubsidiariamente
a aplicação de
medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
, e ao final
, seja ratificado a decisão liminar de revogação da prisão preventiva.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos em plantão judicial, ocasião que a Desembargadora plantonista Vânia Lúcia Silveira denegou a liminar requerida
(ID.527943), solicitando informações à autoridade coatora e em seguida à Procuradoria de Justiça, determinando ainda o retorno dos autos a minha relatoria, em razão de sorteio regular de distribuição.

Em 15/01/2021 a impetrante interpôs Embargos de Declaração (ID.4532616) na presente ação.

Em 16/01/21 (ID. 4533499)a Desembargadora Plantonista
Maria Edwiges de Miranda Loba
to não conheceu do presente embargos de declaração por falta de previsão legal.

Em sede de informações
(ID. 4538959)
, o magistrado singular informou:

“
1 –
DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO
: Nesta oportunidade venho informar que atualmente os autos se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15.
03
.2021 as 11:00 horas conforme decisão proferida no processo em tela.

2 –
DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO
– Conforme constatado na denúncia recebida por esse Juízo a paciente foi presa em flagrante delito em 30.12.2020 transportando considerável quantidade de entorpecente, cuja natureza ilícita já está devidamente demonstrada nos autos através de Laudos Técnicos.

2.1 –
DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE
: Conforme mencionado a paciente foi presa em 30.12.2020.

3 –
DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE
: Consultando o Sistema foi constatado ainda no plantão que a paciente não possui antecedentes criminais.

4 –
DOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES
: Por fim, remeto cópia de todo o processo 0807984-81.8.14.0051, extraído do PJE, onde constam todos andamentos e decisões mencionadas, por fim,
m
enciono que as argumentações da defesa, em quase sua totalidade,

dizem respeito ao mérito do processo e somente após a realização da instrução do processo poderão ser objeto de analise por esse Juízo, sendo que por ora conforme fundamentamos lançados por três Juízes nesse processo entendo necessário a manutenção da segregação cautelar da paciente, o que afirmo será reanalisado no final da audiência de instrução e julgamento.
”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
,
manifestou-se pelo
parcial conhecimento
e
na parte conhecida pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
pleiteada em favor de
DARIANA OLIVEIRA PAIXÃO
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Ministério Público opinou pelo parcial conhecimento do writ, afirmando que a impetrante trouxe tese envolvendo dilação probatória, no que diz respeito ao reconhecimento do tráfico privilegiado, art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual não deve ser conhecido neste capítulo.

Entendo pertinente a referida liminar suscitada pelo
parquet
, explico.

Inicialmente, esclareço que, em relação
à arguição
do reconhecimento
de tráfico privilegiado,

tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, sendo nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,
a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (STJ. Agravo Regimental no Habeas Corpus 620933 ES 2020/0276582-9, publicado em 23/11/2020)

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

O reconhecimento do tráfico privilegiado, estou certo de o mesmo deve ser rejeitado de plano, uma vez que, como é cediço, na via estreita do habeas corpus, não se procede exame aprofundado de provas, o que é necessário para enfrentar a referida alegação.

Assim, inviável na estreita via desta ação mandamental a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

O fundamento deste
writ
tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por força da medida constritiva, sem a devida fundamentação idônea,
eis que
utiliza fundamentos
gen
é
ric
os,
sem apontar os fatores reais da necessidade
da
cautelar extrema,
e ausência de justa causa para manutenção da segregação, em face da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP
.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no artigo 93, inciso IX, da Carta Política, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória. Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS.
LIBERDADE PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO CAUTELAR QUE SE MOSTRA COMO EXCEÇÃO NO NOSSO SISTEMA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE, CONCRETAMENTE, JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
(...) Isso porque não cuidou o Magistrado de subsumir a situação fática a ele submetida à disciplina legal acerca da prisão processual”
[TJ/SP. HC nº 990.10.371813-5, 16ª C., Rel. Des. NEWTON NEVES, DJe 19/10/2010]
(
GRIFEI
).

Contudo, na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal
,
o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

AUSÊNCIA DE MOTIVOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
a
paciente, porquanto
os fundamentos da decisão do juízo coator

combatidas
demonstram
sua necessidade diante da gravidade do delito de tráfico de entorpecente.

De acordo com o entendimento da decisão judicial
de primeiro grau, com base nos elementos de

provas disponíveis,
restaram
demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva,

requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva
, no qual trago trecho da decisão combatida
que converteu o flagrante em prisão preventiva, in verbis:

“(...)

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva. Sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos reclusão nos termos do inciso I do citado dispositivo legal. Na hipótese sub exame imputou-se a ré a prática do crime previsto nos
artigos 33 da Lei Federal nº 11.343/2006
, crime este doloso e punido com reclusão e pena privativa de liberdade em muito superior ao limite fixado pelo Código de Processo Penal.

Além disso, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
.

O
fumus bonis juris
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio
in dubio pro societate
.

Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo de exame definitivo da natureza da substância entorpecente, bem como, pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial, em especial dos agentes públicos que efetuaram a prisão da acusada.

Com relação ao
periculum in mora
corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
,
para assegurar a aplicação da lei penal
, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro, o segundo e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A
garantia da ordem pública
trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a
necessidade de se manter a ordem na sociedade
, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A
garantia da ordem pública
deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que o réu está sendo acusado de crime tráfico de entorpecentes e associação no meio de uma pandemia, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes) demonstrada pela ré e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Demonstrando o magistrado de forma efetiva a circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, consistente na possibilidade de a quadrilha em que, supostamente se inserem os pacientes, vir a cometer novos delitos, resta suficientemente justificada e fundamentada a imposição do encarceramento provisório como forma de garantir a ordem pública”
(HC 30.236-RJ, 5ª Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, 17.02.2004, v.u., DJE 22.04.2004).

Com base nisso verifico que é patente que existem indícios de que a ré estava praticando de forma reiterada os fatos que levaram a sua prisão cautelar, por isso, entendo que ela em liberdade voltará a cometer outra vez esses delitos devendo por isso ser mantida longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual.

Por outro lado, entendo que a acusada deve ficar segregada para
conveniência da instrução criminal
, eis que em liberdade poderá tentar manipular as provas para evitar a sua responsabilização pelos fatos que eventualmente tenha praticado.

Já no tocante a
garantia da aplicação penal
levando em conta que o réu em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de serem responsabilizados pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência nessa comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendo necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados.

Por fim, destaco conforme bem defende o Professor
Guilherme de Souza Nucci
, que “as causas enumeradas no art. 312 do Código de Processo Penal são suficientes para a decretação da custódia cautelar de indiciado ou réu. O fato do agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos, a garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como, a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor de uma infração penal”, não sendo essa inclusive a situação do acusado que já responde a outros processos por tráfico de entorpecente.

Desta forma, mantenho a prisão cautelar da agora ré
DARIANA DE OLIVEIRA PAIXÃO
.
”

Analisando detidamente o
decisum
que manteve a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciada pela demonstração do
periculum in mora
,
conforme Inquérito Policial (ID.4538960),
tendo em vista que a paciente comercializava entorpecente, em sua residência, localizada à Rua Valnir Sarmento, nº 22, bairro Conquista, ocasião em que policiais civis, após recebimento de denúncia de tráfico de drogas, no endereço supra citado,
fizeram
diligencia
s
até o local
e montaram campana
,
momento em que o nacional RAFAEL MATOS saiu da residência em atitude
suspeita,
e
ao procederem a revista ao mesmo, foi apreendido
4
(
quatro
)
trouxinhas
d
a substância conhecida como “cocaína”
,
sendo questionado sobre a origem da droga, alegou ser usuário e que adquiriu a referida droga na “Boca da Morena”
, e após
se dirigiram ao endereço supracitado, sendo
autoriza
da
a entrada dos policiais em sua residência, foi encontrada
em diversos Cômodos da casa 30 (trinta) trouxinhas, contendo substância esbranquiçada conhecida como “cocaína”, pesando 18,673g; 2 (dois) sacos plásticos contendo substância de erva seca esverdiada, conhecida por “maconha”, pesando 46,695g; 6 (seis) porções enrolada em saco plástico, pesando 190,00g, contendo substância amarelada, conhecida como “cocaína” e 1 (uma) balança de precisão.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência,
a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3. A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado). 4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática de tráfico de entorpecente,
e a quantidade e diversidade de drogas apreendidas,
a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato
d
a
ora paciente ter sido pres
a
em flagrante por
ter em depósito

30 (trinta) trouxinhas de “cocaína”, pesando 18,673g; 2 (dois) sacos plásticos contendo “maconha”, pesando 46,695g; 6 (seis) porções enrolada em saco plástico de “cocaína” e 1 (uma) balança de precisão
,
conforme Auto de Apreensão e Laudo Provisório Toxicológico de Constatação (ID.
22212887
), denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manuntenção da prisão provisória
da
paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade
da
paciente.

Diante da referida situação em discussão
,
evidencia-se
a necessidade da prisão preventiva,
incabível
s
ua

conversão em medidas cautelares
diversas da prisão
, por certo, ineficazes no caso concreto,

especialmente porque
os
entorpecente
s
apreendido
s na
residência
d
a
paciente,

denotam
que
a

mesm
a

fazia da traficância seu meio de vida,
o que in
viabiliza sua soltura
, para se evitar
reiteração delitiva
.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Por fim, no que se refere ao argumento de que
a
ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece
também
ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais d
a
paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do
s fundamentos
exposto
s
, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

acompanho o parecer ministerial e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, de
março
de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2021